Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025895-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), ANTONIO GALVAN - CPF: 246.662.460-53 (AGRAVANTE), JOSE GUARINO FERNANDES - CPF: 046.498.108-50 (AGRAVADO), NAILDO DA SILVA LOPES - CPF: 328.983.719-04 (AGRAVADO), JESUR JOSE CASSOL - CPF: 282.090.870-53 (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – ASSOCIAÇÃO – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO –
LEGITIMIDADE DO CONSELHO FISCAL LIMITADA AOS PODERES CONFERIDOS PELO ESTATUTO - DECISÃO REFORMADA – EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

Os membros do Conselho Fiscal da Aprosoja não são legitimados para, em nome próprio, figurar no polo ativo da demanda, pois não são titulares de direitos e obrigações na ordem civil, nos termos do que preceitua o artigo 34 e 35 do seu Estatuto.
Decisão reformada.

Aplica-se efeito translativo ao recurso, com a extinção do processo na origem, dada a ilegitimidade ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA/MT,
representada pelo Presidente
ANTÔNIO GALVAN,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Busca e Apreensão de Documentos em Tutela de Urgência
n.° 052105-30.2020.8.11.0041, movida por JOSÉ GUARINO FERNANDES, NAILDO DA SILVA LOPES E JESUR JOSÉ CASSOL, deferiu a medida liminar e determinou a suspensão da ordem da Agravante, que impede o exercício pleno das funções do Conselho Fiscal da Associação, sob pena de multa pecuniária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

O Juiz singular deferiu ainda, a busca e apreensão na forma pleiteada na exordial e nomeou os Recorridos, na condição de membros do Conselho Fiscal da APROSOJA/MT, como depositários dos objetos apreendidos, que deverão ser pormenorizadamente relacionados pelo Oficial de Justiça.

Irresignada, a Recorrente aduz que os Agravados são membros integrantes do Conselho fiscal da Associação e têm suas funções estabelecidas no Estatuto da Associação APROSOJA/MT, bem como, têm o dever legal de guardar o sigilo sobre a documentação a que têm acesso.

Afirma que os Recorridos fizeram, sistematicamente, ampla divulgação de dados sensíveis da Instituição e passaram a divulgá-los em grupos de WhatsApp, fazendo ainda, “apontamentos pessoais” e “impressões” relacionadas aos documentos vazados, em verdadeira afronta às normas de regência e aos deveres da ética, ensejando, inclusive, interpelações criminais ajuizadas pela Diretoria.

Alega que dentre os assuntos tratados pela Associação e sobre os quais o Conselho Fiscal tem acesso à documentação, estão temas de grande importância estratégica, dentre eles, a discussões sobre direitos e estratégias processuais que podem causar impacto de bilhões de reais na relação negocial mantida entre os produtores de Mato Grosso e as grandes
tradings
da agricultura mundial, sendo evidente que causa prejuízos não só à Agravante e seus associados, mas, ao Estado de Mato Grosso.

Salientou que ingressou com interpelação judicial em desfavor dos Agravados a fim de esclarecer os fatos e resguardar seus direitos, bem como, providenciou notificação formal.

Assevera que a divulgação dos dados teve como finalidade influenciar nas eleições internas da Aprosoja/MT, que ocorreram em 09/11/2020.

Salientou ainda que, apesar do processo correr em segredo de justiça, “
antes mesmo do Oficial de Justiça que diligenciou no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por Vossa Excelência chegar à sede da Aprosoja/MT, repórteres de alguns veículos de comunicação já tentavam contato com seus gestores para obter um posicionamento sobre a “busca e apreensão que estaria sendo realizada pelo Gaeco
”.

Argumenta que a medida liminar pleiteada pelos Agravados não preenche o requisito da probabilidade do direito pois estavam agindo em desconformidade com as normas internas da Aprosoja.

Segue argumentando que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está ausente vez que a próxima a Assembleia Geral para análise das contas da entidade somente acontecerá em 2021.

Destacou que a medida liminar deferida pelo Juiz
a quo
, é satisfativa e não pode ser revertida, vez que os Agravados já tiveram acesso aos dados.

Por fim, alega ilegitimidade ativa dos Agravados, pois apenas o Conselho Fiscal, enquanto órgão estatutariamente constituído e sujeito de direitos e obrigações, mesmo que sem personalidade jurídica própria, poderia promover a demanda, e os Recorridos não têm legitimidade para, em nome próprio, postular direito alheio.

Alega, ainda, defeito de representação processual vez que não comprovaram a condição de membros do Conselho Fiscal nos autos de origem.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da medida pleiteada pelos Autores.

O pedido liminar foi indeferido (ID 69983485).

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram Contrarrazões, consoante certidão constante no ID 75206975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Autores/Agravados
José Guarino Fernandes, Naildo da Silva Lopes e Jesur José Cassol
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Busca e Apreensão de Documentos em Tutela de Urgência
em face da Ré/Agravante
APROSOJA/MT
, sob o argumento de que fazem parte do Conselho fiscal da Associação e devem reunir-se trimestralmente com a finalidade de fiscalização das finanças e patrimônio da Aprosoja/MT.

Afirmam que foram surpreendidos com a suspensão da reunião agendada para 23.10.2020, ordenada pelo Presidente da Associação.

A suspensão teria ocorrido por parte da Diretoria, na pessoa do Presidente ANTÔNIO GALVAN, sob o argumento de ter ocorrido divulgações de informações internas da APROSOJA-MT em grupos de mensagem de texto (WhatsApp) e para a imprensa, por membros do Conselho Fiscal, que têm acesso privilegiado em virtude do cargo, ensejando, inclusive, interpelações criminais pela Diretoria.

Aduzem que são inverídicas as alegações e ainda que correspondessem à realidade, não legitimaria a suspensão arbitrária das reuniões do Conselho Fiscal pelo Presidente da Associação.

Alegam a ilegalidade do ato arbitrário e abusivo de supressão de documentos e das atribuições do Conselho Fiscal.

Ao final, pleiteiam a busca e apreensão dos documentos fiscais, contábeis, contratos, pagamentos e outros da APROSOJA-MT, necessários à fiscalização das contas do 1.o e 2.o trimestre de 2020 e determinação para que a Diretoria da entidade se abstenha de impedir reuniões do Conselho Fiscal e/ou obstruir qualquer apuração de contas, destruir documentos, corrigir dados contábeis e contratuais.

O Juiz singular deferiu o pedido, o que deu azo ao vertente recurso.

Inconformada, a Agravante alega que os requisitos para a concessão da medida liminar não estão presentes, haja vista que não foi efetivamente comprovada a probabilidade do direito invocado e tampouco o
periculum in mora
. Aduz ainda, falta de legitimidade ativa dos Agravados.

Como é cediço, o artigo 17 do Código de processo Civil dispõe que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Além disso, a ausência de legitimidade é causa de extinção do processo sem análise do mérito.

Nesse passo, a legitimidade é tida como sendo a pertinência subjetiva entre a relação jurídica litigiosa objeto do processo e as partes ativa e passiva da relação processual. Trata-se de nexo de causalidade entre aquele que postula e o objeto material da tutela.

Analisando o vertente recurso, verifico que falta aos Agravados tanto
capacidade de ser parte,
também conhecida como personalidade judiciária, como também a eles falta
legitimidade processual,
pois demandaram em nome próprio direito que têm como titulares o Conselho Fiscal e mesmo que fossem legitimados para propor a demanda, extrapolaram os poderes conferidos pelo estatuto da Associação, faltando-lhes legitimidade para pleitearem a busca e apreensão de documentos.

Com efeito, os Autores/Recorridos
não são titulares de direitos e obrigações na ordem civil, bem como, não têm legitimidade para pleitear a tutela na origem.

Consoante prevê o Estatuto da Aprosoja, nos artigos 34 e 35, I e II, (ID 69304473), incumbe ao Conselho Fiscal:

Art. 34. 0 Conselho Fiscal é composto de 06 (seis) membros, 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes, sendo possível a renovação de pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros em cada eleição. § 1° 0 Conselho Fiscal deverá se reunir trimestralmente, por convocação do seu Conselheiro Coordenador, em data a ser previamente agendada.

Art. 35. Compete ao Conselho Fiscal:

I –
Fiscalizar as finanças e patrimônio da APROSOJA-MT fazendo minucioso exame das contas e emitindo parecer,
podendo para isso recomendar a contratação de auditoria independente;
II -
Denunciar e/ou sugerir soluções a eventuais irregularidades ocorridas na vida financeira ou patrimonial da APROSOJA-MT sendo-lhe facultado convocar Assembleias Gerais
.

(sem destaque no original)

Acrescento que, apesar de o Conselho Fiscal ser órgão fiscal de uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e não dotado de personalidade jurídica própria, é possível reconhecer a ele personalidade judiciária para ações que buscam a defesa de direitos e atribuições próprios.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 395) ensina que:

“23. Demais entes sem personalidade jurídica. Além do condomínio de apartamentos, da massa falida, do espólio, da herança jacente ou vacante e das sociedades despersonalizadas, há outros entes sem personalidade jurídica que têm capacidade de ser parte, quer dizer, que têm personalidade judiciária. Podem figurar como autores ou réus no processo. São, entre outros, a massa insolvente, o grupo, a classe ou a categoria de pessoas titulares de direitos coletivos (CDC 81 par. ún. II), o Procon ou o órgão oficial de defesa do consumidor (CDC 82 III), o consórcio de automóveis. A lei lhes garantiu a possibilidade de ser parte ativa ou passiva em ação judicial. Podem ser representados pelo seu presidente, por quem os estatutos da entidade designar, por seus diretores, pela pessoa a quem cabe a administração de seus bens.”

Nesse sentido colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
. ASSOCIAÇÃO. CONSELHO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA
. RECURSOS ALHEIOS. ADMINISTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. 1. Existindo controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza do pronunciamento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do apelo como agravo de instrumento. 2. Reconhece-se personalidade judiciária ao órgão fiscal de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, para questões interna corporis. 3. Quem administra recursos alheios tem o dever de prestar contas na forma mercantil e no prazo legal. 4. A natureza jurídica do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é de decisão interlocutória, não sendo possível a fixação de honorários advocatícios nesta fase. 5. Conheceu-se do apelo do 1o réu como agravo de instrumento, rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao agravo. De ofício, excluiu-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(TJ-DF 00038324320128070004 DF 0003832-43.2012.8.07.0004, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem destaque no original)

Assim,
tenho que os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito dos Autores/Recorridos, para que lhe fosse deferida a busca e apreensão dos documentos, cabendo a titularidade do direito ao Conselho Fiscal para pleitear judicialmente a tutela de urgência, mas, limitada aos poderes conferidos no Estatuto da APROSOJA/MT.

Diante desse contexto, d
eve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos Agravados para ajuizar ação de
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Busca e Apreensão de Documentos em Tutela de Urgência
em face da Aprosoja-MT
.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para acolher a pretensão recursal e cassar a decisão recorrida. Aplico o efeito translativo ao recurso e julgo extinta a ação de origem, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade ativa dos Autores, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que remunera condignamente o trabalho efetivado pelo patrono do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021